Tribunal: STF
Processo: MS 25413
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que
   negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o
   pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança
   contra ato jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal passível
   de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental
   improvido.